Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013866-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (AGRAVANTE), EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 07.418.784/0001-11 (AGRAVANTE), ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.428.897/0001-06 (AGRAVANTE), JOEMIR FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 010.880.201-94 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1013866-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
:
DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA e OUTROS

AGRAVADO
:
JOEMIR FIGUEIREDO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA -

IMPUGNAÇÃO –
MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA EXISTENTE O CRÉDITO TRABALHISTA - EXEGESE ART. 49 DA LRF - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO REPETITIVO - RESP Nº 1.843.332 – RS
-
TEMA 1.051 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

O propósito recursal é decidir em que momento se considera existente o crédito trabalhista para efeitos de sua habilitação em processo de recuperação judicial (art. 49, da Lei 11.101/05).

As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos (REsp nº 1.843.332 – RS
- Tema 1.051 DO STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIBOX DISTRIBUICÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA e OUTROS
em face de decisão que julgou procedente a
Ação de Habilitação de Crédito nº
0001247-08.2015.8.11.0002 - Código 383772 -,
promovida por
JOEMIR FIGUEIREDO DA SILVA
,

determinando que seja incluído o crédito habilitado por JOEMIR FIGUEIREDO DA SILVA, no valor de R$ 52.491,61 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), na classe trabalhista extraconcursal das recuperandas DIBOX- DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. E EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A.

Em suma,
os agravantes informam que o débito que dá amparo a esta medida é oriundo das verbas trabalhistas que o credor tem a receber das empresas recuperandas, pelo trabalho exercido no período de
08/02/2012 a 18/04/2013
.

Adiante, pondera que dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 que "
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
", ou seja, o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente ao pedido.

No mais, informam adiante que os créditos que se refiram a obrigações contraídas anteriormente ao pedido de recuperação judicial são classificados como concursais e são submetidos, portanto, aos rigores do respectivo procedimento, como no caso em comento.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença agravada, reconhecendo a concursualidade do crédito de JOEMIR FIGUEIREDO DA SILVA, devendo ser incluído na Lista de Credores da recuperanda na classe trabalhista e ser pago conforme o PRJ, após a devida atualização até a data do pedido.

O presente recurso foi recebido no seu regular efeito devolutivo no
ID nº 172985696
.

Nos termos da certidão de
ID nº 177320173
, decorreu o prazo legal sem que o agravado apresentasse sua contraminuta.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 181749150
, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito
SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
:

“(...) É o relatório. Decido.

Como se infere dos autos o pedido veio instruído com apresentação dos documentos necessários à sua análise, quais sejam, procuração (Id. 81810658 - Pág. 11), sentença transitada em julgado (Id. 81810673 - Pág. 19/28), cálculo pormenorizado (Id. 81810673 - Pág. 29/45) e a juntada da planilha de cálculo referente ao seu crédito atualizado até 01/07/2013, constando de forma expressa o valor líquido do crédito do habilitante no valor de R$ 52.491,61 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos).

No caso em análise, o crédito da habilitante encontra-se suficientemente comprovado, restando efetivamente demonstrada sua origem e valor, de modo que o crédito proveniente da Justiça do Trabalho não pode sofrer qualquer restrição na Justiça Comum, já que carece ao Juízo da recuperação judicial competência para tanto.

Outrossim, o diligente Administrador Judicial, após averiguar a documentação apresentada, lançou expressa manifestação nos autos concordando com a habilitação do crédito.

Segundo os ensinamentos de Rubens Requião, extraídos de sua obra “Curso de Direito Falimentar” (17ª edição, Ed. Saraiva, 1998, volume 1, pág. 268):

“o crédito trabalhista, pois, faz coisa julgada no juízo falimentar. Esse crédito, com efeito, dada a sua natureza especial, não pode ser impugnado na falência, pois do contrário seria uma infração constitucional submetê-lo à decisão da justiça comum. O síndico e os credores, como seus assistentes, devem discuti-los na justiça trabalhista, opondo-lhe os recursos competentes. Para atacar a coisa julgada, só a ação rescisória seria idônea, ação que os tribunais trabalhistas por fim admitiram".

Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por JOEMIR FIGUEIREDO DA SILVA no valor de R$ 52.491,61 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), a ser habilitado na classe trabalhista extraconcursal da recuperanda DIBOX- DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. E EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A.

Sem custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial.

Proceda-se às devidas anotações.

Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença aos autos da Recuperação Judicial (n.º 0012909-37.2013.8.11.0002).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Assinatura digitalmente

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juiz de Direito”

Conforme se denota, a juíza singular
determinou que seja incluído o crédito habilitado por JOEMIR FIGUEIREDO DA SILVA no valor de
R$ 52.491,61 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos)
, a ser habilitado na classe trabalhista
extraconcursal
da recuperanda DIBOX- DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. E EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A.

Por sua vez, a parte agravante defende que o crédito deve ser recebido como concursal, portanto, sujeito ao plano de recuperação judicial. Tese essa também defendida pela douta Procuradoria Geral de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a determinar se os créditos trabalhistas litigiosos, não consolidados ao tempo do pedido da recuperação judicial, estão a ela sujeitos, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se que merece acolhimento a tese recursal.

Isto porque, não é de se olvidar
que com o advento do
Tema Repetitivo 1.051 do STJ
, foi firmada a tese de que, para
o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5
. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0) – SEGUNDA SEÇÃO -

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgamento: 09/12/2020 – djE: 17/12/202020).
Grifei
.

Ainda, é importante transcrever o seguinte trecho do recurso repetitivo, referente aos créditos trabalhistas:

“(...)
Diante dessa opção do legislador, de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível identificar
o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido.
A matéria ganha especial dificuldade no que respeita aos créditos que dependem de liquidação.

Com efeito, os créditos líquidos, objeto de títulos de crédito, por exemplo, não suscitam dúvidas de que foram constituídos na data da emissão do título, ainda que não tenha ocorrido o vencimento.

Porém, os créditos ilíquidos decorrentes de responsabilidade civil,
das relações de trabalho
e de prestação de serviços, entre outros, dão ensejo a duas interpretações quanto ao momento de sua existência, que podem ser assim resumidas: (i) a existência do crédito depende de provimento judicial que o declare (com trânsito em julgado) e (ii) a constituição do crédito ocorre no momento do fato gerador, pressupondo a existência de um vínculo jurídico entre as partes, o qual não depende de decisão judicial que o declare.

Para a análise desses posicionamentos, faz-se necessário conceituar obrigação que, segundo Washington de Barros Monteiro e Carlos Alberto Dabus Maluf, pode ser assim definida:

“(...) obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio”. (
Curso de direito civil, vol. 4: direito das obrigações, 1ª parte: das modalidades de obrigações, da transmissão das obrigações. 40ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, e-book
)

A partir dessa definição é possível concluir que a primeira corrente interpretativa parte do pressuposto de que somente nas situações em que a obrigação é descumprida, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para que a prestação seja satisfeita, é que se poderia falar em existência do crédito.

No entanto, o crédito pode ser satisfeito espontaneamente, a partir da quantificação acordada pelas partes, extinguindo-se a obrigação.

Disso decorre que a existência do crédito não depende de declaração judicial. Na verdade, confunde-se o conceito de obrigação e de responsabilidade.

A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

Assim, a
prestação do trabalho
, na
relação trabalhista
, faz surgir o direito ao crédito; na relação de prestação de serviços, a realização do serviço.

Esclarece
Marcelo Barbosa Sacramone
:

“(...)
Os credores concursais trabalhistas são credores decorrentes da prestação de trabalho antes da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial
. Ainda que a sentença apenas tenha sido proferida posteriormente à decretação da quebra ou ao pedido de recuperação judicial, com a condenação da recuperanda ou da massa falida ao pagamento da indenização,
a referida sentença apenas reconhece um crédito que já era existente desde o fato gerador consistente na prestação laboral
”. (Créditos concursais. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Álvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Ellidius Michelli de Almeida (coord. De tomo). 1ª ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível:
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/240/edicao-1/creditos-concursais
)

(...)

Nessa linha, foi editado o Enunciado nº 100 da III Jornada de Direito Comercial, que tem o seguinte teor: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição.

Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Esse entendimento é corroborado pelo artigo 6º, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
que permite aos Juízes que presidem ações nas quais se perseguem quantias ainda ilíquidas ou de natureza trabalhista
determinar a reserva da importância que estimarem devida na recuperação judicial ou falência e, quando o crédito for liquidado,
será incluído na classe própria
.

Ademais, a
sociedade que requerer sua recuperação judicial deverá indicar na petição inicial da ação a relação integral dos empregados e apontar os valores pendentes de pagamento (artigo
51
,
IV
, da Lei nº
11.101
/2005), sem que esses créditos necessariamente tenham sido exigidos em reclamação trabalhista, tudo a indicar que a
constituição
do crédito independe de declaração judicia
l.

Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador
, conforme
defende a segunda corrente interpretativa mencionada, entendimento adotado pela iterativa jurisprudência desta Corte, conforme se observa dos seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA
.
DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITO
S, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1. A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7º, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1.634.046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 18/5/2017)”

Portanto, conforme decidiu o precedente qualificado, a ação trabalhista deve versar sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial e deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores.

Inclusive
para os efeitos da sujeição ao plano de recuperação, considera-se a data da consolidação do crédito (trânsito em julgado da reclamação trabalhista), não a data do fato gerador da obrigação do contrato de trabalho.

No caso em tela, o pedido de recuperação judicial foi deferido em
14/06/2013
, ao passo que a ação trabalhista foi ajuizada em
18/11/2013
, referente crédito trabalhista no período de
08/02/2012 a 18/04/2013
, portanto, a fato gerador deu-se em data anterior à recuperação, sujeitando-se aos seus efeitos.

Confira outros julgados sobre tema idêntico do STJ e deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA EXISTENTE O CRÉDITO TRABALHISTA. EXEGESE ART. 49 DA LRF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Ação de habilitação de crédito da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 09/06/2016 e concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir em que momento se considera existente o crédito trabalhista para efeitos de sua habilitação em processo de recuperação judicial (art. 49, da Lei 11.101/05). 3.
Considera-se existente o crédito no momento da prestação do serviço do trabalhador, independente do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que apenas o
declara em título executivo judicial. Precedente Terceira Turma. 4. Recurso especial provido.”
(STJ- REsp nº 1.686.168 / RS; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 12/09/2017)

“
APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÁLCULO ATUALIZADO – AUTOR QUE COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE – VERBA TRABALHISTA – RECURSO PROVIDO. Em tendo o apelante atendido a determinação da magistrada, afirmando, na petição de id. 76610469, o valor do crédito deflacionado, comprovando a impossibilidade de trazer aos autos a certidão atualizada, deve ser reformada a sentença para considerar válido o documento apresentado. “As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos”. (AI 1011650-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).”
(TJMT - N.U 0017726- 66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Desta forma, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, uma vez que as verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento ao recurso
de modo que as verbas trabalhistas do agravado devem sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023